Tribunal: TJES
Processo: 0015404-26.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015404-26.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS MARCELO SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal ministerial e manteve a absolvição do acusado do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da ausência de provas judicializadas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar provas produzidas em juízo; e (ii) estabelecer se há contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do julgado quanto à inexistência de elementos probatórios aptos a embasar condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara a tese ministerial, indicando que a instrução processual não produziu prova judicializada capaz de demonstrar a autoria, destacando que o policial ouvido não reconhece o acusado nem se recorda dos fatos, mesmo após leitura do boletim unificado.

4. A decisão embargada aplica corretamente o art. 155 do CPP ao afirmar que elementos exclusivamente inquisitoriais, desacompanhados de corroboração em contraditório judicial, não autorizam a condenação.

5. A omissão somente se caracteriza quando ponto relevante não é apreciado, o que não ocorre, pois o acórdão analisa expressamente a produção probatória e sua insuficiência, conforme doutrina citada (Renato Brasileiro de Lima) e precedentes do STJ (EDcl no AREsp 1630967/SP).

6. A contradição apta a embasar embargos é apenas a interna ao julgado, inexistente no caso, conforme orientação jurisprudencial (AgInt no REsp 1283547/SC).

7. A pretensão do embargante limita-se a rediscutir matéria já examinada, o que é incabível na via dos embargos de declaração, consoante precedentes do STJ (EDcl no REsp 1.888.756/SP).

8. Não se confunde decisão desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional, conforme entendimento do STJ (REsp 1892644/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão ou contradição impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito do julgado.

2. A análise expressa da fragilidade probatória e da falta de prova judicializada afasta a alegação de omissão relevante nos termos do art. 619 do CPP.

3. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não se aplicando quando a parte busca confrontar a decisão com sua interpretação das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 19/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23/10/2018, DJe 31/10/2018; STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24/08/2021, DJe 31/08/2021; STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04/02/2020, DJe 10/02/2020; STJ, EDcl no REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 14/9/2022, DJe 16/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PROVAS INQUISITIVAS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu Douglas Marcelo Silva da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença absolutória deve ser reformada diante da alegação ministerial de que os elementos constantes dos autos comprovam suficientemente a prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico das substâncias entorpecentes apreendidas.

4. A autoria, entretanto, não restou demonstrada de forma segura, uma vez que a testemunha policial não reconheceu o acusado em juízo e afirmou não se recordar dos fatos, mesmo após a leitura do boletim unificado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ratificação de depoimentos extrajudiciais após leitura em audiência, sem outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, é insuficiente para fundamentar condenação (STJ, HC 781120/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).

6. O art. 155 do Código de Processo Penal impede que a condenação seja lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, exigindo-se corroboração por provas produzidas em contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal não pode ser fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial não corroboradas em juízo.

2. A ausência de reconhecimento do acusado e de provas testemunhais firmes produzidas sob contraditório judicial inviabiliza a comprovação da autoria delitiva.

3. A dúvida razoável quanto à autoria do delito impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 203, 204 e 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 781120/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 18/11/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.435.135/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/6/2024, DJe 21/6/2024.

Em suas razões (ID nº 16631814), o embargante alega que o acórdão padece dos vícios de omissão e contradição interna, por não considerar a efetiva produção probatória realizada em juízo.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja afastada a premissa de “inexistência” de provas.

Contrarrazões da Defesa do acusado (ID nº 16851253), opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PROVAS INQUISITIVAS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu Douglas Marcelo Silva da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença absolutória deve ser reformada diante da alegação ministerial de que os elementos constantes dos autos comprovam suficientemente a prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico das substâncias entorpecentes apreendidas.

4. A autoria, entretanto, não restou demonstrada de forma segura, uma vez que a testemunha policial não reconheceu o acusado em juízo e afirmou não se recordar dos fatos, mesmo após a leitura do boletim unificado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ratificação de depoimentos extrajudiciais após leitura em audiência, sem outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, é insuficiente para fundamentar condenação (STJ, HC 781120/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).

6. O art. 155 do Código de Processo Penal impede que a condenação seja lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, exigindo-se corroboração por provas produzidas em contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal não pode ser fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial não corroboradas em juízo.

2. A ausência de reconhecimento do acusado e de provas testemunhais firmes produzidas sob contraditório judicial inviabiliza a comprovação da autoria delitiva.

3. A dúvida razoável quanto à autoria do delito impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 203, 204 e 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 781120/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 18/11/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.435.135/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/6/2024, DJe 21/6/2024.

Em suas razões (ID nº 16631814), o embargante alega que o acórdão padece dos vícios de omissão e contradição interna, por não considerar a efetiva produção probatória realizada em juízo.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja afastada a premissa de “inexistência” de provas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

Além do mais, “somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Por sua vez, no que se refere à contradição, o renomado doutrinador adverte que ocorre “quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”.

No mais, “a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico a alegada omissão ou contradição, tendo em vista que o decisum atacado enfrentou de forma clara e objetiva a tese da fragilidade probatória, constatando a inexistência de provas judicializadas para justificar a condenação, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

“(...)

Após regular instrução processual, a magistrada sentenciante julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado do crime de tráfico de drogas, ante insuficiência de provas para a condenação.

A materialidade restou comprovada, conforme os seguintes documentos: “Boletim Unificado”, “Auto de Apreensão”, “Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas” e “Laudo de Exame Químico”.

Entretanto, no que se refere à autoria, tenho que não restou demonstrada, já que o depoimento fornecido pelo agente da Polícia não ocorreu de forma clara e segura.

O policial militar, Vagnei Cabral de Freitas, em audiência, não reconheceu o acusado e informou que não se recorda da ocorrência.

Mesmo após a leitura do BU, informou que não se recorda dos fatos, apenas confirmou sua assinatura no “Termo de Declaração”.

(...)

Não ignoro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao referido artigo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No entanto, no caso em questão, não foram produzidas provas durante a instrução processual e sob o crivo do contraditório, de modo que sua absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio in dubio pro reo.

Portanto, ante a ausência de elementos que comprovem a autoria, incabível o pretendido reconhecimento da prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.340/06.”

Registro, inclusive, que, “na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe
10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que o embargante busca, a pretexto de suscitar omissão ou contradição, a reanálise da questão já devidamente enfrentada, apresentando o inconformismo com a conclusão colimada pelo Órgão colegiado, o que não se admite na via eleita. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO AOS FURTOS QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 155, §§ 1o E 4o, DO CP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2.
O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Se o julgado analisa todas as questões fático-jurídicas postas em discussão e resolve a controvérsia deixando claras as razões de decidir, não há falar em omissão a autorizar o manejo de embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação do decisum e a conclusão do julgado. 5. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na Carta Magna. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 16/9/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.